Tribunal: TJMT
Processo: 0001804-70.2013.8.11.0032
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001804-70.2013.8.11.0032
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS CANALLE - CPF: 452.342.309-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.340.553/RS (TEMA 566). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, extinguindo o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência ou não da prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando os marcos temporais do processo e a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Fazenda Pública foi cientificada da não localização do executado em 06/03/2014, marco inicial para a contagem do prazo de suspensão de um ano, conforme a Tese do STJ.

4. O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, §1o, da Lei no 6.830/80 iniciou-se automaticamente em 06/03/2014 e encerrou-se em 06/03/2015, independentemente de despacho judicial nesse sentido.

5. Após o término do prazo de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos aplicável aos créditos tributários, com início em 07/03/2015 e término em 06/03/2020.

6. A prescrição intercorrente se consumou em 06/03/2020, antes mesmo da apresentação da exceção de pré-executividade pela Defensoria Pública em 18/03/2020, não havendo nos autos qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição dentro do período prescricional.

7. A morosidade do judiciário em intimar a Fazenda Pública para apresentar impugnação à exceção de pré-executividade não possui o condão de afastar o fenômeno da prescrição intercorrente já perfectibilizado.

8. A Súmula 106 do STJ refere-se à prescrição comum, não à prescrição intercorrente regulada pelo art. 40 da Lei no 6.830/80, que possui regramento específico e sistemática própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. A prescrição intercorrente em execução fiscal se consuma após o transcurso do prazo de um ano de suspensão seguido do prazo prescricional de cinco anos, contados automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 6.830/80, art. 40, §§1o, 2o e 4o; CPC, art. 487, II; CPC, art. 240, §3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.340.553/RS, Tema 566; STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação aviado contra
LUIZ CARLOS CANALLE
, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente nos autos da Execução Fiscal n°
0001804-70.2013.8.11.0032
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC e art. 40, §4o, da Lei no 6.830/80.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que não houve inércia da Fazenda Pública no impulsionamento do feito. Alega que a morosidade no andamento processual deve ser atribuída ao aparato judicial, não podendo o Estado ser prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, conforme previsão do art. 240, §3o, do CPC.

Aduz, ainda, que não foram observados os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), que estabelece o procedimento para contagem do prazo prescricional intercorrente nas execuções fiscais.

Em contrarrazões, o executado LUIZ CARLOS CANALLE, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão agravada aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, destacando que a prescrição intercorrente se consumou em 06/03/2020, não havendo nos autos qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição dentro do período prescricional.

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, destaco que o agravante não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada, de maneira que, esclareço desde já, que o aludido decisum deve ser mantido.
Explico.

A
controvérsia central
do presente recurso cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na execução fiscal em análise, considerando os marcos temporais do processo e a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Para a adequada solução da questão, faz-se necessário, inicialmente, estabelecer a cronologia dos principais atos processuais relevantes para a análise da prescrição intercorrente:

1. Em 20/06/2013, foi proposta a execução fiscal pelo Estado de Mato Grosso;

2. Em 22/08/2013, foi proferido o despacho determinando a citação do executado;

3. Em 05/09/2013, foi expedido mandado de citação, penhora, avaliação e intimação;

4. Em 26/11/2013, o oficial de justiça certificou a não localização do executado;

5. Em 06/03/2014, a Fazenda Pública foi cientificada da não localização do devedor e requereu a citação por edital;

6. Em 08/09/2014, foi deferido o pedido de citação por edital;

7. Em 05/10/2015, foi expedido o edital de citação;

8. Em 18/03/2020, o executado apresentou exceção de pré-executividade por meio da Defensoria Pública;

9. Em 10/03/2022, o Estado foi intimado para impugnar a defesa apresentada;

10. Em março de 2024, o juízo extinguiu a execução fiscal em razão do valor, decisão que foi reformada em setembro de 2024;

11. Posteriormente, foi reconhecida a nulidade da segunda citação por edital;

12. Por fim, foi proferida sentença extinguindo a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente.

O cerne da questão está na aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, que estabeleceu a sistemática para contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei no 6.830/80.

De acordo com a Tese fixada no referido julgado:

"4.3. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera."

No caso em análise, verifica-se que a Fazenda Pública foi cientificada da não localização do executado em 06/03/2014, quando requereu a citação por edital. Este é o marco inicial para a contagem do prazo de suspensão de um ano, conforme a Tese do STJ.

Assim, o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, §1o, da Lei no 6.830/80 iniciou-se automaticamente em 06/03/2014 e encerrou-se em 06/03/2015, independentemente de despacho judicial nesse sentido, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Após o término do prazo de suspensão, inaugurou-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos aplicável aos créditos tributários. Este prazo quinquenal, portanto, teve início em 07/03/2015 e se encerrou em 06/03/2020.

O Estado de Mato Grosso argumenta que não houve inércia da Fazenda Pública e que a morosidade no andamento processual deve ser atribuída ao aparato judicial. Contudo, no caso em análise, verifica-se que a prescrição intercorrente se consumou em 06/03/2020, antes mesmo da apresentação da exceção de pré-executividade pela Defensoria Pública em 18/03/2020, não havendo nos autos, após tal marco, qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição dentro do período prescricional.

O fato de a Fazenda Pública ter sido intimada para apresentar impugnação à exceção de pré-executividade somente em 10/03/2022, após mais de dois anos da sua apresentação, embora demonstre a morosidade do judiciário, não possui o condão de afastar o fenômeno da prescrição intercorrente, que já havia se perfectibilizado em 06/03/2020.

Quanto à alegação de aplicabilidade da Súmula 106 do STJ ("Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"), cumpre esclarecer que tal enunciado refere-se à prescrição comum, não à prescrição intercorrente regulada pelo art. 40 da Lei no 6.830/80, que possui regramento específico e sistemática própria, conforme estabelecido pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS.

Ademais, no caso concreto, a prescrição intercorrente se consumou não por demora na citação, mas pela impossibilidade de localização do devedor e pela ausência de atos efetivos destinados à satisfação do crédito durante o prazo legal.

A sistemática da Lei de Execuções Fiscais é clara ao estabelecer que, não sendo localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso e posteriormente arquivado, iniciando-se o prazo prescricional.

Portanto,
correta a sentença proferida pelo juízo
a quo
ao reconhecer a prescrição intercorrente, eis que aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS, não merecendo qualquer reparo.

Como a decisão impugnada encontra-se em harmonia, tanto com a jurisprudência hodierna, bem como com a legislação pertinente, a manutenção integral do decisum monocrático é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, confirmando a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC e art. 40, §4o, da Lei no 6.830/80.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026